Tribunal: STF
Processo: ARE 1459575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2): 



    “Apelação Cível – Desapropriação. O artigo 33 da ADCTCF possibilitou ao Estado (sentido amplo) a liquidação dos precatórios pendentes, da promulgação da última Carta Política, em oito anos, mediante parcelas anuais, iguais e sucessivas, não incidindo juros no período, mas tão somente correção monetária de valor, salvo nova caracterização da mora solvendi. Diferentemente, o artigo 78 da ADCT, acrescido pela EC 30/2000, não consolidou a dívida, ao revés, determinou o seu pagamento pelo valor real, acrescido dos juros legais, de maneira que não há falar em ausência de juros compensatórios, pois estes integram a indenização e não são juros, sendo juros legais aqueles do art. 1.062 do CC ou do art. 161, § 1°, do CTN, dependendo da natureza jurídica da dívida, consoante assinado no título judicial. Tendo a sentença, transitada em julgado, fixado juros moratórios e compensatórios, a incidência do regramento do artigo 78 do ADCT não a modifica, até porque a única virtude da inovação é o respeito mínimo do título judicial. O art. 78 do ADCT teve sua eficácia suspensa pelo STF, de tal sorte que não há falar em subsunção à norma vinculante da Súmula n° 17, por não se tratar de moratória constitucional. Execução de Sentença — Juros de mora — Inovação da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 — Inaplicabilidade da lei nova 14



    — Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada — Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, o que garante a ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica. Dá-se provimento à remessa oficial.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ARARAS alega que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do art. 5º da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, violou a tese firmada por esta CORTE no julgamento das ADIs 4357 e 4425.



    Afirma não desconhecer que o STF, “ao declarar a inconstitucionalidade parcial do § 12 incluído no art. 100 da CF pela EC 62/09, tenha também declarado, por arrastamento, a incompatibilidade material do art. 5° do supra aludido Diploma Legal com o Texto Constitucional. Entretanto, ao contrário do que entendeu o r. Juízo a quo, também havia restado determinado que as regras da redação atual do art. 1º-F deveriam permanecer em vigência para fins de pagamento de precatório até que fosse apreciada, pelo Pleno deste Supremo, proposta de modulação dos efeitos do acórdão que julgou as aludidas ações de controle concentrado” (Doc. 15, fl. 7). Assim, entende que “permanecem em vigência tanto o índice de correção monetária quanto o critério de incidência de juros moratórios em vigência, uma vez que a decisão proferida no controle concentrado ainda não surtiu efeitos” (Doc. 15, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 22). 



    No Agravo (Doc. 25), o Município refutou os referidos óbices, ao fundamento de que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito, cuja competência é desta CORTE; (b) no tocante à revisão do índice de correção monetária, não é necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos; (c) houve violação ao entendimento firmado nas ADIs 4357 e 4425.



    Ao fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido estaria em desconformidade com a tese firmada por esta CORTE no Tema 1037, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 1.037 da repercussão geral (Doc. 31). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem adequou-se à tese fixada no Tema 1037 “a fim de que os juros moratórios não incidam no chamado ‘período de graça" (Doc. 33, fl. 2). 



    Em seguida, os autos foram novamente remetidos ao Órgão Julgador, desta vez, para eventual adequação ao Tema 810/STF e ao Tema 905/STF (Doc. 35), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido, ao fundamento de que “deve se preservar, no tocante aos índices de juros e correção monetária, a garantia constitucional da coisa julgada” (Doc. 37, fl. 3). A decisão foi resumida nos termos da seguinte ementa (Doc. 37, fl. 2): 



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp n° 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) - Critérios de juros e atualização já fixados em decisão transitada em julgado - Ausência de vulneração às teses firmadas no âmbito dos Temas 810/STF e 905/STJ. - Julgado mantido.”



    Em novo juízo de prelibação, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que (a) “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 39); e (b) é inviável o apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “b”, da CF/1988 (Doc. 39). 



    No Agravo (Doc. 42), o Município alega que o RE não foi interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da CF/1988, bem como que não incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    Em 23/10/2023 determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 54).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa (Doc. 59):



    “Apelação Cível. Direito Processual Civil. Juízo de retratação Art. 1040, II, do CPC. Desapropriação - Cumprimento de sentença - Precatório - Art. 33 do ADCT -Parcelas pagas - Divergência quanto a incidência de juros -Acórdão que afastou a incidência da Lei nº 11.960/2009 - Tema 1170/STF: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Aresto que afastou a incidência da norma ao fundamento da irretroatividade e, portanto, não é afetado pelo aludido paradigma - Existência de regramento específico para desapropriações diretas e indiretas. Acórdão mantido.”



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 61).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 2):



    “A atual redação do Texto Constitucional exige, em seu artigo 102, §3º a demonstração, por parte do Recorrente, da "repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso", como pré-requisito genérico de admissibilidade do Extraordinário.



    Deveras, não trata o presente recurso de mero inconformismo com a decisão que determinou a expedição de novo ofício requisitório para o pagamento de saldo de precatório já reconhecido como quitado. A questão central a ser analisada no presente recurso envolve investigar o verdadeiro conteúdo jurídico do art. 102, § 1º , do Texto Constitucional, e afirmar que é vedado ao Tribunal de Justiça Paulista formular entendimento que ofenda dispositivo expresso da Lei Maior, bem assim contrarie decisão definitiva de mérito proferida por este Pretório Excelso no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



    A Augusta Corte Paulista entendeu por afastar os critérios de correção monetária previstos na Lei n° 11.960/09, ofendendo a autoridade da decisão de mérito proferida nas ADIs n° 4.357 e 4.425.



     Assim, afastar julgamentos contrários à Lei Maior do País certamente implica em decisão cujo desfecho é relevante ao interesse público, sobretudo no aspecto econômico, vez que a matéria ora versada atinge incisivamente a economia do Município e o equilíbrio do orçamento público, especialmente se considerado o evidente efeito multiplicador das ações com fulcro no mesmo suporte fático, posto que o v. acórdão recorrido coloca a municipalidade, ao arrepio do Texto Constitucional, na posição de inadimplente face a todos os beneficiários de precatórios expedidos ou pagos no período compreendido entre o advento da Lei n° 11.960/09 e 25.03.2015. 



    Outrossim, por óbvio que a desobediência por parte do órgão julgador a quo de decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade deste Supremo Tribunal se reveste da mesma repercussão, uma vez que poderia ser, até mesmo, suscita a este Pretório mediante reclamação constitucional. 



    Portanto, pugna o Recorrente pelo reconhecimento do preenchimento do requisito imposto pelo artigo 102, § 3°, da Lei Maior e seja o presente recurso analisado e julgado em seu mérito, afastando-se as ofensas, ora sucintamente declinadas, nos termos da argumentação que passa a expor.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 810/STF ao fundamento de que devem ser observados os critérios do débito já fixados em decisão transitada em julgado (Doc. 37). 



    Devolvidos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação à tese fixada no Tema 1170/STF, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado aos seguintes fundamento (Doc. 59, fl. 11):



    “(...) do cotejo entre o acórdão primitivamente proferido, e os supervenientes pronunciamentos da Turma Julgadora em sede de adequação às teses posteriormente firmadas em instância superior, e notadamente, em relação ao Tema nº 1170, conclui-se que o quanto decidido nestes autos não viola o aludido paradigma, que se manifestou pela irretroatividade da norma no caso concreto, afastando a incidência da Lei nº 11.960/2009. Nesse sentido, trata-se de sentença transitada em julgado no ano de 1994, antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, e cujas parcelas foram depositadas na totalidade pelo expropriante.



    Consta, ainda, dos autos informação de que (a) o precatório foi expedido em 16 de fevereiro de 1995 (Doc. 11, fl. 4); e (b) houve “o adimplemento integral do débito, de acordo com o precatório expedido, restando preclusa discussão a respeito dos valores respectivos” (Doc. 7).



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 3. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1450371 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-06- 2025) 



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios, correção monetária, TR, juros moratórios e modulação de efeitos. Inexistência de erro material e adequação do acórdão recorrido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental formalizado contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar novo julgamento da ação rescisória, nos termos da Súmula Vinculante 17, das ADIs 4.357 e 4.425 e dos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo seria inadmissível por já haver decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.191.564) que teria reformado parcialmente o acórdão rescindendo, tornando o STF competente para eventual rescisória; e (ii) saber se o acórdão do TJ/SP, ao afastar a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 como índices de correção monetária, violou entendimento consolidado do STF quanto à modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e aos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, por suposta incompetência do Tribunal de Justiça local, não procede, pois a decisão agravada reconheceu que embora parte da controvérsia tenha sido resolvida em anterior recurso extraordinário (ARE 1.191.564), remanesciam fundamentos relevantes (como a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009) que não foram examinados naquele julgamento, justificando a necessidade de novo julgamento à luz da jurisprudência superveniente do STF. 4. O acórdão do TJ/SP afastou a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 em contrariedade ao entendimento consolidado por esta Corte, segundo o qual a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 assegura a aplicação da TR aos precatórios expedidos até 25.3.2015 e a superação da coisa julgada, nos termos dos temas 1.170 e 1.361, é válida para adequar títulos aos novos parâmetros constitucionais. 5. Ainda que houvesse controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda, tal fato não impede a atuação desta Suprema Corte quando há posterior consolidação jurisprudencial com efeito vinculante e repercussão geral, não se tratando de violação literal de norma jurídica, mas de readequação do título à jurisprudência atual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.357 e 4.425, temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, Súmula 343 do STF, RE 1.048.518 AgR, ARE 1.361.461 AgR.” (ARE 1492808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente